Tribunal: TJDFT
Processo: 0740966-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740966-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento, movida por ANA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES PINHEIRO, nos autos de origem no 0703401-54.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 7a Vara Cível de Brasília. A decisão agravada reconheceu o reembolso administrativo realizado pela agravante como verba de natureza indenizatória, determinando a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor de R$ 34.800,00, além de encargos sobre os honorários sucumbenciais desde o evento danoso. A agravante sustenta que a condenação imposta refere-se a obrigação de fazer, consistente no reembolso de despesas médicas, e não a obrigação de pagar quantia certa. Argumenta que a sentença foi clara ao condicionar o reembolso aos parâmetros contratuais ou, na ausência destes, aos valores constantes nas notas fiscais, sem qualquer menção à incidência de encargos legais ou necessidade de liquidação. Alega que a obrigação foi cumprida voluntariamente e tempestivamente, por meio de procedimento administrativo, não havendo mora ou inadimplemento que justifique a incidência de juros ou correção monetária. Sustenta que a decisão agravada extrapola os limites da coisa julgada ao impor encargos não previstos no título executivo judicial. Defende que a tentativa da parte agravada de transformar a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa configura modificação indevida do título judicial, violando o artigo 505, I, do CPC. Argumenta ainda que os honorários sucumbenciais foram fixados em percentual sobre o valor da condenação e que sua exigibilidade depende do trânsito em julgado, conforme o artigo 85, § 16, do CPC, sendo indevida a aplicação de juros desde o evento danoso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar o prosseguimento da execução com base em valores indevidos, e o provimento do agravo para reformar a decisão agravada. Preparo (ID 76569940) É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No que tange à plausibilidade do direito alegado, observa-se que, embora o agravante defenda que o reembolso determinado seja obrigação de fazer específica, entende-se que a condenação imposta à ré/recorrente consiste em reembolsar valores já pagos pela autora, o que configura claramente uma obrigação de pagar quantia certa. Não se trata de exigir que a ré preste um serviço ou realize uma conduta específica (como contratar UTI aérea), mas sim de ressarcir despesas já realizadas. A referência à tabela contratual ou às notas fiscais serve apenas para delimitar o valor da obrigação, sem alterar sua natureza jurídica. Portanto, o núcleo da prestação é patrimonial, e não fática, o que afasta, nesta análise perfunctória, a caracterização como obrigação de fazer. Assim, sobre o montante devido, incidem correção monetária desde o desembolso, para preservação do valor real, e juros de mora a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil e a Súmula 43 do STJ Outrossim, “a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício”. (AgInt no AREsp n. 1.555.123/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 12/9/2025. No que se refere à controvérsia sobre a aplicação de juros moratórios aos honorários sucumbenciais, verifica-se, a partir da análise da petição constante no ID 240418560, que a parte autora delimitou expressamente os critérios de atualização: correção monetária a partir da data do arbitramento e incidência de juros de mora desde o momento da citação. Essa manifestação contradiz a alegação do recorrente, que sustenta haver pretensão da parte agravada de aplicar juros sobre os honorários sucumbenciais desde o evento danoso. Diante dessa inconsistência entre o que foi efetivamente requerido pela parte autora e o que é alegado pelo agravante, conclui-se pela ausência de verossimilhança na tese recursal, o que enfraquece a demonstração da probabilidade do direito invocado. Por fim, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, em que pese o pedido liminar da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador